Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012823-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), NOVA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 32.289.740/0001-86 (AGRAVANTE), ECOTECA - MADEIRA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 11.283.508/0001-60 (AGRAVADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ FERREIRA - CPF: 008.319.869-56 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HARLEY PELLEGRIM - CPF: 468.933.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS NORTE LTDA - EPP - CNPJ: 09.311.669/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE CRISTINA BERTOL - CPF: 043.537.199-12 (ADVOGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012823-69.2024.8.11.0000– Colniza.

Agravante:

Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda.

Agravada:

Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR REVOGADA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - POSSE DIRETA DA AGRAVADA - ALIENAÇÃO DO BEM ARRENDADO - ADQUIRENTE QUE SUB-ROGA-SE NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO ALIENANTE - PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE SOB PENA DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA ATÉ A DECISÃO DE MÉRITO DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção do indeferimento da medida liminar pelo Juízo a quo.

A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso (art. 678, CPC), é pressuposto que deve estar presente para a concessão do pedido.

In casu, após o devido contraditório, verificou-se que nos autos no 1001460-32.2022.8.11.0105, foi deferida a liminar de interdito proibitório, a fim de viabilizar a continuidade do contrato de arrendamento mercantil que a embargada
Ecoteca – Madeira e Pecuária Ltda
., incluindo os lotes que aqui se discutem (lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e 1897). Conforme observado nos autos, a empresa autora Ecoteca é legitimamente arrendatária dos lotes 04 e 04A, para fins de exploração de madeira, desde o
ano de 2013
, com termo final em
31/12/2029
. Com isso, detém a qualidade de possuidora direta dos lotes para exploração de madeiras lá contidas, conforme contrato de arrendamento firmado e respectivo aditivo (id. 148605158/ 148605175).

O Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), no qual se baseia o arrendamento rural realizado entre a embargada e o anterior proprietário dos lotes, destaca, em seu art. 92, §5o, que nos casos de alienação do bem arrendado, o adquirente sub-roga-se nos direitos e obrigações do alienante.

A adjudicação dos lotes pela empresa agravante Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda., transferiu-lhe a propriedade e a posse indireta, mas também a obrigação de suportar as obrigações do contrato de arrendamento celebrado. Assim, ao menos em cognição sumária, tem-se que deve ser preservada a situação fática existente em decorrência do contrato de arrendamento rural, garantindo-se, por outro lado, o direito de propriedade e posse indireta da agravante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012823-69.2024.8.11.0000– Colniza.

Agravante:

Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda.

Agravada:

Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiros no 1001262- 58.2023.8.11.0105 que opôs em desfavor de Ecoteca - Madeira E Pecuaria Ltda., revogou a liminar anteriormente concedida à embargante, ora agravante, referente a manutenção de posse dos lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e 1897.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência dos requisitos autorizadores, por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Segue sustentando que os autos estavam conclusos há mais de 30 (trinta) dias para despacho saneador, discorrendo que a agravada protocolou uma petição onde praticamente emenda a peça contestatória e complementa com diversos documentos, movimentos id 148605158 a 148605175, requerendo a revogação da decisão liminar e manutenção da mesma na posse direta dos lotes 04 e 04a; ainda, requerendo o reconhecimento da faltas de interesse de agir da Agravante, com pedido final de litigância de má-fé com a respectiva condenação.

Alega que quem efetivamente exerce a POSSE DIRETA, é a Empreendimentos Florestais Norte Ltda - EFLON, como legítima arrendatária dos lotes 04 e 04A, dentre outros oito lotes, em contrato de arrendamento firmado com o Sr. Rovilio Mascarello, juntado no movimento id 123112984, que em 09 de outubro de 2012, foi firmado o referido contrato de arrendamento, em que são partes ROVÍLIO e a empresa requerida EFLON, pelo prazo de 10 anos, findando em 09 de outubro de 2022 (DOC 15). Após, o Sr. Rovilio Mascarello firmou adendo ao referido contrato com a empresa EFLON, em 22 de setembro de 2017, prorrogando o contrato até 08 de outubro de 2032, juntado no movimento id 123112985 (DOC 16).

Por fim, a Agravante, após adquirir a propriedade dos lotes 04 e 04A, em 10 de dezembro de 2020, firmou um novo aditivo contratual com a empresa EFLON, apenas relativamente aos lotes de sua propriedade lotes 04, 04A, 05 e 05A, para referendar aquele adendo anteriormente feito pelo Sr. Rovilio, de diversos lotes, para término em 08 de outubro de 2032, juntado no ID 123112989.

Dessa forma, a EFLON é ARRENDATÁRIA e exerce a POSSE DIRETA sobre os imóveis denominados lotes 04 e 04A. Jamais como afirma o MM. Juiz “a quo”, pois seu embasamento segue em contratos equivocados juntados extemporaneamente pela Agravada.

Não se atentou o Nobre Magistrado, que apesar do contrato de arrendamento juntado pela Agravada, nos movimentos id 148605158, 148605160 e 148605162, trata-se de um Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de Exploração de Madeira Mediante Manejo Sustentável, firmado em 24 de abril de 2013 e registrado em títulos e documentos em 26 de abril de 2016, ou seja, data em que se levou ao conhecimento de terceiros. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de efeito suspensivo foi deferido (id. 214578169).

A Agravada moveu Embargos de Declaração no id. 215906681, que foi rejeitado, conforme decisão proferida no id. 221929663.

Foram prestadas pelo Magistrado de origem (id.
155767340 – autos de origem
).

A agravada apresentou contraminuta no id.
218405669,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012823-69.2024.8.11.0000– Colniza.

Agravante:

Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda.

Agravada:

Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda.

V O T O

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar oposto por
Nova Esperança Empreendimentos Agropecuários Ltda.
em face de
Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda
.

Antes de adentrarmos aos fatos, é necessário fazer um resumo da ação de interdito proibitório
autos no 1001460-32.2022.8.11.0105,

que ensejou a propositura do embargos de terceiros, no qual foi revogada a liminar outrora concedida, objeto deste Recurso.

Em 02 de setembro de 2022, a Embargada, ora agravada,
Ecoteca - Madeira e Pecuária Ltda,
propôs ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar contra a empresa Empreendimentos Florestais Norte Ltda – EFLON, e as pessoas físicas de Harley Pellegrim, Edson Luiz Massaro, Ivanir Mascarello e José Mascarello, autuada sob no 1001460- 32.2022.8.11.0105, pretendendo a manutenção na posse da área rural dos lotes 01, 02, 04 e 04A, da Gleba São Francisco, ação apenda aos presente Embargos de Terceiros.

Na inicial dos referidos autos, basicamente a Embargada expôs seus motivos consistente na alegação de que é a legítima possuidora da área de terras rurais contendo os lotes 01, 02, 04 e 04A, da Gleba São Francisco, sendo que a posse advém de um instrumento de arrendamento firmado em 24 de abril de 2013, e de uma cessão de arrendamento, firmado em 02 de maio de 2013; alegou ainda, que em 26/08/2022, alguns trabalhadores dela, foram impedidos de ingressar no lote 01, 02, 04 e 04A, requereu ao final expedição de Mandado Proibitório contra os Réus da referida demanda, com pedido de concessão da liminar de interdito proibitório.

Devidamente autuada, em 27 de setembro de 2022, o Magistrado de origem deferiu a liminar pleiteada pela Embargada, ora agravada, onde determinou a expedição de mandado proibitório para que os Réus não impedissem a mesma de adentrar nos lotes 04 e 04a.

Os réus naquele momento eram Empreendimentos Florestais Norte Ltda – EFLON, Harley Pellegrim e Edson Luiz Massaro.

Da mesma forma sobre os lotes 01 e 02 de propriedades dos Réus Ivanir Mascarello e José Mascarello.

Destaca-se, neste momento, apenas no tocante aos lotes 04 e 04A de propriedade da Embargante/agravada:

“DECISÃO: (...) É o breve relato do necessário. (...) Já no tocante aos lotes 04 e 04-A, vislumbramos os seguintes contratos de arrendamento: Em 09 de outubro de 2012, foi firmado contrato de arrendamento, em que são partes ROVÍLIO e a empresa requerida EFLON, representada pelo sócio também réu HARLEY, pelo prazo de 10 anos, findando em 09 de outubro de 2022 (id. 94778187); Em 02 de maio de 2013 (id. 94263912), ROVÍLIO cedeu todos os contratos de arrendamento existentes sobre as áreas para a empresa autora ECOTECA. Em 01 de dezembro 2014, houve aditivo que estipulou data de início do arrendamento à ECOTECA em 24/04/2013 e término para 31/12/2029 (id. 94263908). Em 10 de dezembro de 2020, foi firmado um aditivo contratual, agora entre as partes NOVA ESPERANÇA, adjudicatária dos lotes, e a empresa EFLON, representada pelos sócios proprietários HARLEY e EDSON LUIZ, prorrogando o contrato, que findava em 09 de outubro de 2022, para término em 08 de outubro de 2022; Assim, considerando que o proprietário Rovílio cedeu todos os direitos dos contratos de arrendamento à empresa ECOTECA, a empresa EFLON figura como arrendatária do lote e a autora ECOTECA como arrendadora, detendo a posse indireta, tendo em vista os direitos cedidos por Rovílio, situação devidamente notificada ao arrendatário EFLON. Feitas as considerações acima, denoto verossimilhança nas alegações da empresa autora. Há entre as partes intenso litígio quanto a posse e exploração dos terrenos, havendo resistência dos requeridos em permitir a exploração pela empresa autora, o que configura violação ao direito possessório. Insta mencionar que qualquer detentor da posse, seja ela direta ou indireta, possui o direito à proteção possessória. No caso como dos autos, em que há desdobramento da posse por meio de contrato de arrendamento, a posse do arrendatário não exclui a posse do arrendador e ambos podem defender sua posse. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conferir ordem proibitória aos requeridos que se abstenham de praticar quaisquer atos que importem em turbação, esbulho ou ameaça à posse que a empresa autora exerce de exploração florestal, com fulcro no artigo 567 do Código de Processo Civil. Para o caso de descumprimento deste preceito, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de responsabilização criminal pelo crime de desobediência EXPEÇA-SE o competente mandado proibitório. Deverá o Oficial de Justiça proceder à identificação pormenorizada (tanto quanto possível) da situação em que se encontra a propriedade, bem como das pessoas que porventura estejam no local, advertindo-as que a área está sub judice e de que deverão remover as cercas por eles aviventadas, acaso existentes, e remover as placas, sob pena de responsabilização civil e criminal. Caso necessário, fica requisitado, desde já, o reforço policial. No cumprimento do mandado, havendo obstaculação de quem quer que seja, o Oficial de Justiça deverá lavrar o auto relativo à obstrução e subscrevê-lo com duas testemunhas, fazendo-o juntar incontinente aos autos, comunicando o fato a este juízo. CITE-SE a parte requerida JOSÉ MASCARELLO para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias."

Em 27 de Março de 2023 a Sra. Oficiala de Justiça intimou os Réus do cumprimento do mandado proibitório.

Ocorre que tal decisão na ação de interdito proibitório afeta diretamente a propriedade e posse da Embargante, ora agravante, pelo que passo a demonstrar.

Conforme verifica-se nos autos sob no 1001460-32.2022.8.11.0105, acima citado, que ensejou a propositura dos presentes embargos de terceiros, a Embargada/Agravada intentou ação de Interdito Proibitório pleiteando para que os Réus da demanda fossem impedidos de molestar a posse da mesma, se dizendo arrendatária, com a finalidade de que pudesse exercer seu direito de exploração da mata nativa que existia sobre os lotes 04 e 04A, dentro outros que não são de propriedade da ora Embargante/Agravante.

Foi concedida a medida pleiteada, principalmente sobre os lotes 04 e 04A de propriedade da Embargante, ora agravante, que ora se busca a tutela.

Contudo, conforme mencionado pelo Magistrado de origem, “para melhor compreensão da questão que envolve a ação de interdito proibitório, teremos que adentrar na seara da propriedade, posse e do contrato de arrendamento”.

Requereu o embargante, em tutela de urgência, a revogação da ordem liminar de manutenção de posse concedida a embargada, dos lotes 04 e 04a, das matrículas n° 1937 e 1897, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Colniza, determinando a expedição de mandado possessório em favor da embargante, com a finalidade de que ela possa gozar seu direito a propriedade e posse legítima dos imóveis rurais citados. Juntaram documentos (id. 123111359 – autos de origem).

Recebido os Embargos de Terceiro e concedida a medida liminar pelo Magistrado de origem (id. 133753320).

Todavia, devidamente citada, a agravada Ecoteca Madeira e Pecuária Ltda apresentou contestação nos autos de origem (id. 139208888), formulando pedido de revogação da medida liminar (id. 148605142).

O Juiz
a quo
, no dia 15/04/2024, revogou a medida liminar anteriormente deferida, ensejando a propositura deste Recurso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da tutela de urgência que revogou a
liminar possessória outrora concedida à agravante, nos seguintes termos,
verbis:

“A parte embargante afirma que firmou acordo com Rovilio Mascarello nos autos de Execução de Título Extrajudicial, de no 0009165- 31.3016.8.16.0021, que tramitou no Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR.

Como dação em pagamento, a embargante adjudicou alguns imóveis que eram de propriedade do executado Rovilio Mascarello, dentre eles os que são objeto da presente demanda:

1. “Uma área de terras com 1.567,9001 ha, denominada, Gleba São Francisco, Lote 04, situado no município de ColnizaMT, possuindo os limites e confrontações constantes na matrícula no 1937, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Colniza, Estado do Mato Grosso.”

2. “Uma área de terras com 1.576,0539 ha, denominada, Gleba São Francisco, Lote 04-A, situado no município de Colniza-MT, possuindo os limites e confrontações constantes na matrícula no 1897, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Colniza, Estado do Mato Grosso.”

Nos termos do art. 674 do CPC, aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua poderá requerer seu desfazimento ou inibição por meio de embargos de terceiro.

Quanto à suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos de terceiro, dispõe o artigo 678, do Código de Processo Civil/2015:
“
Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
.”

Da leitura de tal dispositivo, depreende-se que ao Juiz não é facultado suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos.

Ao contrário, trata-se de norma cogente, a qual impõe uma obrigação ao magistrado, desde que comprovado o domínio ou a posse do bem sobre o qual recai a constrição.

Portanto, desde que a petição inicial não tenha sido rejeitada ou indeferida, é impositivo ao magistrado determinar a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos. Trata-se, portanto, de uma verdadeira tutela de evidência.

A propósito:
“Deixou o legislador consignado que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. (...) E a liminar em ação de embargos de terceiro é um ato vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse o juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. BookLaw, p. 1012/1013).

No caso, a embargante logrou êxito em comprovar a sua posse e propriedade dos imóveis indicados, pelo que foi deferida a liminar por este Juízo (id. 133753320).

Ocorre que, após o devido contraditório, a parte embargada apresentou pedido de reconsideração da liminar, com fundamentos contundentes para tanto (id. 148605142). Nos autos no 1001460-32.2022.8.11.0105, foi deferida a liminar de interdito proibitório, a viabilizar a continuidade do contrato de arrendamento mercantil que a embargada
ECOTECA – MADEIRA E PECUÁRIA LTDA
., incluindo os lotes que aqui se discutem (lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e 1897).

Conforme observado no referido processo, a empresa autora ECOTECA é legitimamente arrendatária dos lotes 04 e 04A, para fins de exploração de madeira, desde o
ano de 2013
, com termo final em
31/12/2029
. Com isso, detém a qualidade de possuidora direta dos lotes para exploração de madeiras lá contidas, conforme contrato de arrendamento firmado e respectivo aditivo (id. 148605158/ 148605175).

O Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), no qual se baseia o arrendamento rural realizado entre a embargada e o anterior proprietário dos lotes, destaca, em seu art. 92, §5o, que nos casos de alienação do bem arrendado, o adquirente sub-roga-se nos direitos e obrigações do alienante.

Certo é, portanto, que a adjudicação dos lotes pela empresa NOVA ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., ora embargante, transferiu-lhe a propriedade e a posse indireta, mas também a obrigação de suportar as obrigações do contrato de arrendamento mantido com a empresa NOVA ESPERANÇA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., ora embargada.

Existe, aqui, o desdobramento da posse. O atual proprietário e novo arrendador detém a posse indireta. O arrendatário, a indireta. Ambos podem defender sua posse, nos limites legalmente estabelecidos (art. 1.197 do CC).

Assim, ao menos em cognição sumária, tem-se que deve ser preservada a situação fática existente em decorrência do contrato de arrendamento rural, garantindo-se, por outro lado, o direito de propriedade e posse indireta da embargante.

Ademais, a análise da situação a ser protegida, em sua forma provisória, ainda que de evidência, deve ser pautada pelos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se se a proteção do direito de uma das partes não implica circunstância ainda mais gravosa para a outra. Há que se evitar, portanto, o denominado perigo de dano inverso.

Sobre o tema, ensina Eduardo Talamini:

O maior ou menor grau de plausibilidade que se vai exigir decorrerá de circunstâncias concretas. O requisito da plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final - e ambos se colocam em razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa. E a aferição do perigo da demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral.
Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário de medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. (Curso de Direito Processual Civil, 2014, p. 353). (Grifo nosso).

Nesse raciocínio, tem-se que as circunstâncias do caso demonstram que o deferimento da medida, em cognição sumária, foge à cautela esperada do Magistrado, haja vista que os lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e 1897, são objeto de exploração sustentável de madeiras que viabilizam a atividade econômica da embargada.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de reconsideração da decisão de id. 133753320, porque não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada.
Em consequência,
REVOGO
a decisão de id. 133753320.

Ficam restabelecidos os efeitos da decisão proferida ao id. 96182804 dos autos no1001460-32.2022.8.11.0105.

Fica também advertida a parte embargante das penas lá contidas em caso de descumprimento, quais sejam: multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e responsabilização criminal pelo crime de desobediência.”

(id. 149430393 – autos n. 1001262-58.2023.8.11.0105)

Destarte, para o seu deferimento
ab initio
, total ou parcialmente, deve-se observar preambularmente a probabilidade do direito e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

É cediço que a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não possa levantar dúvida razoável. Destarte, para fins de exame em cognição sumária, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Conforme devidamente fundamentado na decisão guerreada, após o devido contraditório, a parte embargada, ora agravada, apresentou pedido de reconsideração da liminar, com fundamentos contundentes para tanto (id. 148605142).

Consoante se vê nos autos no 1001460-32.2022.8.11.0105, foi deferida a liminar de interdito proibitório, a fim viabilizar a continuidade do contrato de arrendamento mercantil pela aqui agravada
Ecoteca – Madeira e Pecuária Ltda
., incluindo os lotes aqui discutidos (lotes 04 e 04A, das matrículas no 1937 e 1897).

Desta forma, conforme observado no referido processo, a empresa autora Ecoteca é legitimamente arrendatária dos lotes 04 e 04A, para fins de exploração de madeira, desde o
ano de 2013
, com termo final em
31/12/2029
. Com isso, detém a qualidade de possuidora direta dos lotes para exploração de madeiras lá contidas, conforme contrato de arrendamento firmado e respectivo aditivo (id. 148605158/ 148605175).

Assim, ao menos em cognição sumária, tem-se que deve ser preservada a situação fática existente em decorrência do contrato de arrendamento rural, garantindo-se, por outro lado, o direito de propriedade e posse indireta da agravante.

Ademais, este Relator, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019958-06.2022.8.11.0000 e n. 1014726-76.2023.8.11.0000 manteve a decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório acima mencionado, o que deve prevalecer,

sob pena de ofensa à segurança jurídica,
revelando-se prudente o prosseguimento da marcha processual para a fase instrutória, onde ocorrerá uma maior dilação probatória e, consequentemente, a convicção do magistrado para a tomada de decisão de mérito.

Nesse sentido, colaciono o meu entendimento firmado outrora, em caso semelhante,
verbis
:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COM O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIMENTO.
A presença da probabilidade da alegação recursal, atestada por prova suficiente do domínio ou posse do bem litigioso (art. 678, CPC/15), é pressuposto que deve estar presente para a concessão do pedido.

In casu, revela-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, de modo que se torna imperiosa a manutenção da decisão original
”.
(TJMT, RAI n. 116144/2016, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.11.2016 - negritei).

À vista disso, ao menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre os argumentos defendidos nesses autos, mormente em razão da ausência de prova suficiente para tal.

Sobre o tema, segue o julgado desta Egrégia Corte:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL
(...) MATRÍCULA DO IMÓVEL DISTINTA DA ÁREA ARRENDADA - ÁREA MATRICULADA EM NOME DE PESSOA ESTRANHA AO ARRENDADOR - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ARRENDADA NÃO DEFINIDA DENTRO DE UMA ÁREA MAIOR - PAGAMENTO ANTECIPADO DO ARRENDAMENTO DUVIDOSO - ART. 678 DO CPC/15 - PRESSUPOSTOS AUSENTES - LIMINAR INDEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
A atual legislação processual civil possibilita ao magistrado que, em sede liminar, determine a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objetos de embargos de terceiros, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido, contudo, desde que seja reconhecido como suficientemente provado o domínio ou a posse do bem. Inteligência do art.678 do CPC/15
.
Havendo dúvida quanto ao domínio e a posse do embargante, não se concede a liminar em embargos de terceiros, como no caso em comento
, onde a matrícula da área arrendada é distinta da matrícula apresentada nos embargos, muito mais ainda quando a matrícula da área arrendada não se encontra registrada em nome do arrendante, a sua localização, dentro de uma área maior, não está definida e existir fundadas dúvidas quanto ao pagamento antecipado do arrendamento e prolongamento do arrendamento posteriormente à demanda que deu ensejo ao ato de constrição.
(TJMT, RAI n. 133496/2016, 2a Câm. de Dir. priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.11.2016 - negritei).

Assim, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024